Tribunal: TJPA
Processo: 0800190-15.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800190-15.2019.8.14.0028

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação, manteve a sentença que a condenou a ressarcir a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
pelos valores pagos a segurado consumidor, em razão de
danos elétricos
ocasionados por oscilação de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é
nula a decisão monocrática
que negou provimento à apelação por suposta afronta ao princípio da colegialidade;
(ii) estabelecer se a
seguradora possui direito de regresso
contra a concessionária de energia, independentemente de notificação prévia ou procedimento administrativo regulatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar
monocraticamente
o recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema, conforme o art. 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA e a
Súmula 568 do STJ
, sem violar o princípio da colegialidade.

4.

A possibilidade de interposição de
agravo interno
ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa à colegialidade, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt no AREsp 1593962/DF e AgInt no AREsp 1422732/ES).

5.

A
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

6.

A
seguradora tem direito de regresso
contra a concessionária pelos valores pagos ao segurado, independentemente de prévio procedimento administrativo, conforme entendimento consolidado no
Tema 1.306 do STJ
.

7.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovaram que a variação de energia causou o dano aos equipamentos do segurado, não havendo contraprova da concessionária, nos termos da
Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021 (Módulo 9)
.

8.

A manutenção da decisão monocrática se impõe, pois o recurso não trouxe elementos aptos a modificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático pelo relator é válido quando fundado em entendimento jurisprudencial dominante, não configurando afronta ao princípio da colegialidade.

2.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e independe da instauração de procedimento administrativo prévio.

3.

A seguradora possui direito de regresso pelos valores pagos ao consumidor segurado em virtude de danos elétricos causados por falha na prestação do serviço de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 932; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI e XII; Súmula 568 do STJ; Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021 (Módulo 9); CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17/02/2020; STJ, Tema 1.306; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800190-15.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB PA14665

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB-SP 273.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de regresso
proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em detrimento de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL,
diante da cobertura de sinistro ocorrido com segurado e consumidor da Concessionária de energia, por danos elétricos.

Decisão monocrática:
conheceu do Apelo de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença hostilizada, que havia determinado o ressarcimento do valor pago pela seguradora por danos elétricos no consumidor.

Recurso:
de agravo interno por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL,
preliminarmente anunciando a nulidade da decisão monocrática por afronta ao colegiado, e, no mérito, afirma que a decisão monocrática deve ser reformada, por ter desconsiderado aspectos fundamentais da prova técnica e do procedimento regulatório aplicável ao setor elétrico, sem que se perca de vista a qualidade probatória incidente à espécie.

Contraminuta:
ofertada ao ID. 30774051.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800190-15.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB PA14665

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB-SP 273.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Avante
e com objetividade.

Alegam
preliminarmente
a Agravante nulidade no julgamento monocrático da apelação. Tanto pela via da impossibilidade de julgamento propriamente monocrático, quanto por suposta violação à decisão surpresa que supostamente lhe retirou o direito à sustentação oral.
Inexiste razão.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, diante da existência de compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

No âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à intepretação sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio da jurisprudência advinda da Primeira e da Segunda Turmas deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema.

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento.

Nesse sentido:

“(...) 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em reforço: AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel
. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

No
mérito
, a agravante reiterou suas razões de apelação no que tange aos ditames regulatórios específicos não observados
– mormente o prévio procedimento administrativo -
, bem como a disposição probatória a respeito da responsabilidade da Concessionária de Energia.

Pois bem.

Quanto ao procedimento regulatório, vê-se que não há necessidade de notificação prévia ou procedimento administrativo para que a Seguradora receba os valores pagos ao consumidor da Concessionária de energia por sinistros por ela causados.

Compreensão mantida, doravante mantida e reafirmada conforme o Tema 1.306 do STJ:

“(...) 6. A exigência de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório não afasta o direito de regresso da seguradora, pois a responsabilidade da concessionária é objetiva e independe da realização de tais formalidades. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0890844-97.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

Não se perca de vista – conforme disposto na Decisão Monocrática recorrida – que a Concessionária de Energia é prestadora de serviço público de energia, o que, por conseguinte, atrai a responsabilidade objetiva e a consequente disposição probatória imanente, tido na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ao lado disso, a respeito do dano elétrico e da responsabilidade da concessionária (
que em suas razões alega ser frágil
), na espécie se ver que a Seguradora trouxe aos autos laudos técnicos que indicam que a variação de energia causou o dano aos equipamentos elétricos do Consumidor/Segurado, o que se reforça pela inexistência de contraprova pela concessionária na forma da resolução normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021/ANEEL, anexo IX - MÓDULO 9 - RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS-.

Por tais razões, não há qualquer razão para se recompor a compressão erigida na Decisão Monocrática.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025